Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA) REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. MERCADO PAGO. VENDA REALIZADA EM NOME DO AUTOR MEDIANTE FRAUDE. REPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Aduziu o autor ter sido a sua conta utilizada por terceiro mediante fraude para realizar venda de aparelhos micro-ondas, tendo recebido diversos e-mails de pessoas que compraram e não receberam o produto. Alega falha na segurança do site, pois no dia 16/12/19 recebeu e-mail do réu informando sobre possível acesso indevido em sua conta, porém novas operações foram realizadas após essa data. Requereu a condenação da ré à obrigação de fazer consistente em solucionar todas as vendas objeto de fraude em seu nome, ressarcindo os prejuízos sofridos pelos compradores, e reparação por dano moral.
3. Trata-se de recurso (ID19477709) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condená-la na obrigação de fazer, no sentido de cancelar todas as operações de venda de aparelho de micro-ondas da conta Mercado Pago do autor e não permitir que novas operações dessa natureza sejam realizadas com a utilização desta conta, bem como condená-la ao pagamento de R$5.000,00, a título de danos morais.
4. Suscitou preliminar de nulidade da sentença, ante a existência de violação ao princípio da vedação de decisão surpresa. A aplicação do princípio da não surpresa não impõe ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção “jure et de jure”. (AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.695.519 - MG (2017/0218862-0) Relatora: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. Arguiu preliminar de incompetência do Juízo em razão da matéria (criminal) e da necessidade de produção de prova pericial dos Juizados Especiais Cíveis, Rejeito a preliminar de incompetência do Juízo, porquanto a matéria relacionada à utilização de dados pessoais mediante fraude pode perfeitamente ser discutida na esfera cível, mormente quando demonstrado prejuízo a terceiro. Ademais, não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.
6. Arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, ante a culpa exclusiva de terceiro. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o autor dirige sua pretensão contra atos que imputa ao réu. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Nas razões do recurso, alega que os fatos narrados são causa de excludente de responsabilidade, uma vez que a fraude ocorreu tão somente por descuido do autor/recorrido que não se atentou às regras de utilização da plataforma, fragilizando, assim, os dados de acesso à sua conta (login e senha), bem como não utilizou as ferramentas disponibilizadas pelo site para reforçar a segurança à sua conta. Sustenta que a atividade de intermediação no comércio eletrônico desempenhada pela ré/recorrente não se enquadra no âmbito de aplicação da responsabilidade objetiva. Por fim, assevera a inexistência de dano moral, ante a ausência de falha na prestação dos serviços, e que o valor fixado carece de razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. Na hipótese, a empresa ré/recorrente não logrou êxito em comprovar que o autor/recorrido contribuiu de alguma forma pela fraude perpetrada por terceiro (art. 373, II do CPC), pois a conta mantida na plataforma da demandada, dotada de senha, ainda que apresente maior segurança, não está imune às fraudes praticadas pelas mais variadas modalidades, cabendo a ela adotar medidas assecuratórias capazes de impedir a atuação fraudulenta de terceiros.
10. Assim configurada a defeituosa prestação do serviço (falha de segurança no “site” - art. 14, §1o, I e II, CDC), responde a ré/recorrente objetivamente pelos danos experimentados (risco da atividade empresarial), especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a sua responsabilidade objetiva (art. 14, §3o, I e II, CDC).
11. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
12. No caso, o dano moral decorre do prejuízo decorrente do esforço e da desnecessária perda de tempo útil empregado pelo autor/recorrido (Boletim de ocorrência – ID19476476), que se encontrava em viagem de férias (bilhetes aéreos - ID19476452), para o reconhecimento dos seus direitos (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor), causando-lhe sofrimento íntimo e transtornos que angustiam e afetam o seu bem-estar, restando caracterizada a ofensa aos direitos de sua personalidade, o que subsidia reparação por dano moral.
13. Não verifico haver suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado (R$5.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
14. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
15. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
16. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.